Tribunal: TJES
Processo: 5034861-16.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034861-16.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACU PARTICIPACOES S/A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5034861-16.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: JACU PARTICIPACOES S/A

EMBARGADO
: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por JACU PARTICIPAÇÕES S/A em face do v. acórdão de Id. 16797925, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, a qual havia julgado improcedentes os pedidos de anulação de Certidão de Dívida Ativa (CDA) e repetição de indébito tributário.

O acórdão ora fustigado deu parcial provimento ao apelo para reformar a sentença primeva e julgar procedente o pedido autoral, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 80775/2024 e condenando o Município de Vitória à restituição do montante de R$ 5.043,35 (cinco mil, quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), referente aos encargos moratórios do ITBI cobrados antes do registro imobiliário. Todavia, sob o prisma do princípio da causalidade, este Colegiado manteve a condenação da parte ora embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões de Id 17928292, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vício de contradição interna no julgado, asseverando que: (i) revela-se incoerente o reconhecimento da procedência integral do pedido meritório (nulidade da CDA e restituição do indébito) concomitantemente à sua condenação ao pagamento da totalidade dos ônus sucumbenciais em grau máximo; (ii) a aplicação do princípio da causalidade em seu desfavor amparou-se na premissa equivocada de que teria sido inerte, quando, em verdade, o Município de Vitória opôs resistência expressa à pretensão nas contrarrazões de apelação (Id. 15739941), defendendo a legitimidade da cobrança antecipada; (iii) a manutenção da condenação em honorários mitigaria o resultado econômico da vitória judicial, configurando, na prática, um "confisco judicial"; e (iv) o julgado viola os artigos 82 e 85 do CPC ao não atribuir os ônus da sucumbência à parte vencida, requerendo, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para inversão dos ônus sucumbenciais ou, subsidiariamente, sua distribuição equitativa.

Em contrarrazões colacionadas ao Id 17947410, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta que: (i) a via recursal eleita não se presta à rediscussão do mérito da causa, tratando-se de meio de fundamentação vinculada nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) não se verifica qualquer obscuridade, contradição ou omissão, uma vez que o acórdão amparou-se devidamente no princípio da causalidade; (iii) o comportamento da própria contribuinte, ao solicitar a guia sem a ocorrência do fato gerador e permanecer silente quanto aos entraves cartorários, foi o que deu causa à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da lide; e (iv) o
decisum
encontra-se suficientemente fundamentado, pelo que requer o desprovimento do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar a existência de vício de contradição no julgado que, ao tempo em que reconheceu o direito material da parte autora, atribuiu-lhe o dever de suportar as custas e honorários advocatícios, fundamentando a decisão no fato de a própria contribuinte ter dado causa à instauração do litígio.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e exaustiva, fundamentou a aplicação do
princípio da causalidade
. Restou consignado que, embora o ITBI seja inexigível antes do registro, foi a conduta da embargante — ao solicitar a guia de recolhimento antes da ocorrência do fato gerador e, posteriormente, quedar-se inerte diante dos entraves cartorários que postergaram o registro — que induziu a Administração Tributária ao erro, culminando na inscrição em dívida ativa.

Nesse diapasão, a tese de contradição interna não prospera. A contradição que autoriza os aclaratórios é aquela verificada entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições do próprio julgado, e não entre a decisão e o entendimento da parte ou a jurisprudência. No caso em tela, o acórdão é logicamente coerente: reconheceu a ilegalidade da cobrança (mérito), mas atribuiu a responsabilidade processual àquele que, por sua conduta extrajudicial, tornou necessária a intervenção do Poder Judiciário (sucumbência).

Destaque-se, por oportuno e relevante, que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois "
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta
" (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380). Este entendimento foi recentemente reafirmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. (...) (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Registre-se que a resistência oferecida pelo Município de Vitória em sede judicial, defendendo a legalidade do ato, não afasta a causalidade originária da embargante. O dever de diligência do contribuinte em relação às suas obrigações fiscais e à comunicação de fatos que alterem o lançamento é dever anexo à boa-fé objetiva, cuja inobservância foi o estopim da lide.

Resta claro, portanto, o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Nesse sentido, colaciono precedente do Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. (...) (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente e a jurisprudência consolidada, restando clara a mera irresignação da embargante com a conclusão unânime desta Corte.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.